Tribunal: TJMT
Processo: 1032065-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032065-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (EMBARGANTE), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (EMBARGANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (EMBARGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (EMBARGADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (EMBARGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (EMBARGADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (EMBARGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO PROVISÓRIA PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. FIXAÇÃO DE VALOR MENSAL. OMISSÕES SANADAS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo de instrumento, determinou o depósito mensal de R$ 50.000,00 por Hélio Rodolfo Hildebrand, a título de compensação provisória pelo uso exclusivo da Fazenda Vale Verde, com autorização para levantamento dos valores por Eli Jorge Hildebrand. Hélio alega omissão e contradição quanto à ausência de parâmetros objetivos e capacidade financeira. Eli requer esclarecimento sobre o caráter automático do levantamento, possibilidade de pagamento direto e imposição de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se o valor fixado a título de compensação provisória está devidamente fundamentado em critérios objetivos e elementos probatórios constantes nos autos; (ii) definir se a autorização de levantamento dos valores depositados possui caráter contínuo e automático; (iii) determinar se há necessidade de fixação de multa para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e foram conhecidos por preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

O acórdão embargado reconhece a insuficiência probatória para definição técnica dos valores da atividade rural, mas fixa compensação mensal de R$ 50.000,00 sem explicitação clara dos critérios objetivos adotados, configurando omissão a ser sanada.

O valor fixado decorre de juízo de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a fração ideal de 1/3 da propriedade em favor dos agravantes e a situação humanitária de Eli Jorge Hildebrand, submetido a tratamento médico oneroso, sem comprometimento da reversibilidade da medida.

Não há omissão quanto à ponderação dos princípios da menor onerosidade e da reversibilidade da medida, pois o acórdão expressamente ressalta que os depósitos são judiciais, reversíveis e sujeitos à reavaliação após a perícia técnica.

O acórdão é omisso quanto ao caráter automático da autorização de levantamento dos valores, o que compromete a efetividade da tutela. Sanada a omissão, fica esclarecido que o levantamento será automático e mensal, sem necessidade de requerimentos sucessivos.

A opção pelo depósito judicial, em vez de pagamento direto ao agravante, não constitui omissão, pois visa preservar a reversibilidade da medida e o controle jurisdicional.

Há omissão quanto à ausência de cominação de multa para garantir o cumprimento da obrigação imposta. Diante da finalidade humanitária da medida, é cabível a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

A fixação de valor provisório a título de compensação pelo uso exclusivo de bem comum pode basear-se em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, desde que presente fundamento mínimo, mesmo sem prova técnica conclusiva.

A autorização para levantamento judicial de valores fixados como tutela provisória pode ter caráter contínuo e automático, quando a finalidade da medida assim exigir.

A ausência de cominação de multa em decisão concessiva de obrigação de fazer configura omissão sanável em embargos de declaração, quando necessária à efetividade da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, § 3o, 536, § 1o, e 805; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1037361-17.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ELIAS GEHM

EMBARGADOS: RODRIGO DO VALE MASCARENHAS E CLEBER BALDUINO MACEDO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIAS GEHM contra acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (ID 319296355), que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo ora embargante em face de RODRIGO DO VALE MASCARENHAS e CLEBER BALDUINO MACEDO.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões e obscuridades que necessitam ser sanadas para completa prestação jurisdicional e para fins de prequestionamento das matérias de direito federal.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), pois não esclareceu como a sentença rescindenda se pronunciou especificamente sobre o fato de que a omissão de informação no encaminhamento médico foi a causa direta e principal das complicações sofridas pelo paciente, fato este atestado pelo depoimento do Dr. Júlio
Resplandes
Araújo Filho.

Argumenta que a sentença original, ao afirmar genericamente a ausência de "prova inconcussa" da má técnica, ignorou ou considerou inexistente o fato específico da omissão informativa e seu nexo causal, tal como comprovado pelo depoimento testemunhal.

Quanto à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não esclarecer de forma pormenorizada qual a interpretação conferida por este Tribunal à expressão "violação manifesta de norma jurídica" (art. 966, V, CPC) e ao dever de informação do profissional liberal (art. 14, §4o, CDC), bem como qual a interpretação adotada para o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1o, IV, do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com a finalidade de
prequestionar
as matérias de direito federal. Subsidiariamente, caso se entenda que as omissões e obscuridades são de tal monta que alterem o resultado do julgamento, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reformado o acórdão embargado e julgada procedente a Ação Rescisória.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 323462855), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Argumentam que o acórdão embargado enfrentou de maneira completa e fundamentada todas as questões suscitadas na Ação Rescisória, afastando, com base em criteriosa análise, tanto a alegação de erro de fato quanto a de violação manifesta de norma jurídica. Sustentam que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando a reanálise da matéria de mérito e a reforma do acórdão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025